Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723054-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS CARVALHO BRANCO SILVA RECORRIDA: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO PELO ADQUIRENTE.JUROS. TERMO INICIAL. Não ofende a coisa julgada a inclusão de juros moratórios não previstos na sentença, por se tratar de consectário legal da condenação. Tratando-se de resilição por iniciativa do adquirente, incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. O recorrente alega violação aos artigos 337, §4o, 504 e 505, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve ofensa à coisa julgada, motivo pelo qual deveria ser restaurada a força da decisão transitada em julgado, estabelecendo-se a citação como termo inicial dos juros moratórios. Afirma que na fase de conhecimento consta no acórdão que os juros moratórios são devidos desde a citação e, como não foi interposto recurso contra a decisão, ela transitou em julgado. Destaca que na fase de cumprimento de sentença, o acórdão ora impugnado considerou que o outro decisório fora omisso porque a matéria não constava do voto nem do dispositivo, e, aplicando o Tema 1002 dos recursos repetitivos do STJ, fixou o termo inicial dos juros na data do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025